Tribunal: TJBA
Processo: 0500429-27.2015.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500429-27.2015.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RONAN RODRIGUES BAIA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO SANTOS BARBOSA, RONALDO RAIMUNDO DE JESUS, JUSSANE PORTES SANGI SOARES COELHO, LUIZ FILIPE SANTOS LIMA, JULIANA MAIA PEREIRA, CAMILLO LOPES DE SOUZA

APELADO: RENATA FERREIRA VIANA BAIA

Advogado(s)
:
PRISCILA BARBALHO MILHOLO MILLI, LUCIANO GENNER NOVATO PINTO, TANIA MARIA MACEDO DOS SANTOS SILVA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR FALSIDADE DE ASSINATURA. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO QUE ATESTA A DISCREPÂNCIA DAS ASSINATURAS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA INFIRMAR A CONCLUSÃO DA PERÍCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. PEDIDOS RECONVENCIONAIS AFASTADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Ronan Rodrigues Baia contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Eunápolis/BA, que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade de alteração contratual da empresa GEMAVE - Gestão, Manutenção e Vendas Ltda., datada de 01/05/2008, por falsificação das assinaturas da autora, Renata Ferreira Viana Baia, nas páginas 1 e 2 do documento. A sentença também condenou solidariamente os réus por litigância de má-fé e julgou improcedentes os pedidos reconvencionais.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal gira em torno da validade da alteração contratual de transferência de cotas sociais da empresa GEMAVE, supostamente assinada pela autora, cuja autenticidade das assinaturas foi contestada com base em laudo pericial. Discute-se também a existência de confissão judicial da autora, a alegada litigância de má-fé de sua parte e a pretensão de indenização por danos morais pelos réus.

III. Razões de decidir: O laudo pericial grafoscópico concluiu, com elevado grau de certeza, que as assinaturas constantes nas páginas 1 e 2 da alteração contratual não foram produzidas pela autora. A autenticidade da assinatura na página 3, por si só, não convalida o vício das rubricas principais do contrato, essenciais à validade do negócio jurídico. A falsificação configura vício insanável que compromete a existência e validade do ato negocial. As declarações da autora em outros processos não equivalem à confissão, mas retratam situação de fato oriunda de fraude. Configurada a litigância de má-fé dos réus, pela tentativa de indução do juízo ao erro e manipulação parcial das provas periciais. Ausência de elementos que justifiquem a indenização por danos morais pleiteada na reconvenção.
IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A falsificação de assinatura em alteração contratual de sociedade empresária compromete a validade do ato negocial, tornando-o nulo de pleno direito. A ausência de manifestação válida de vontade por um dos signatários caracteriza vício insanável, insuscetível de convalidação. A tentativa de desvirtuamento de prova pericial e alteração da verdade dos fatos configura litigância de má-fé."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500429-27.2015.8.05.0079, em que figuram como apelante RONAN RODRIGUES BAIA E OUTRO e como apelada RENATA FERREIRA VIANA BAIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA